Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. MIELOMA MÚLTIPLO. INIBIDOR DE PROTEASSOMA (BORTEZOMIBE). PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA CONITEC. RECUSA INDEVIDA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica e parecer favorável para dispensação de fármaco pelo NATJUS/TJDFT.
3. Outrossim, o fármaco em questão integra o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (Relatório de Recomendação n. 557/2020), emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). Nos termos da Portaria do Ministério da Saúde n. 708/2015, da Portaria GM/GM n. 3.728/2020, e das Portarias SCTIE/MS n. 43 e 45, ambas de 2020, devem as instituições hospitalares ambulatoriais incorporar e ofertar, no prazo de 180 dias da atualização promovida pela CONITEC (art. 25 do Decreto n. 7.646/2011), o fármaco Bortezomibe, especificamente na hipótese de tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, tal qual o quadro clínico do agravado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.